Tribunal: STF
Processo: Rcl 31258
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEDENTE SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Reclamação em que se impugnou sentença que declarou a nulidade dos atos de constituição e registro de sindicato, por afronta ao art. 8º, II, da Constituição.



    2. Inviável a alegação de afronta aos julgados no MI 144, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 134.300, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e RE 146.822, Rel. Min. Paulo Brossard, em sede de reclamação, em razão da ausência da eficácia vinculante destes.



    3.  A questão tratada no processo de origem não guarda relação de estrita aderência com o julgado na ADI 1.121, Rel. Min. Celso de Mello, em que o Supremo Tribunal Federal assentou a competência do Ministério do Trabalho para o registro de entidades sindicais, sem, no entanto, afastar a possibilidade de judicialização da análise dos requisitos. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.